Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado pela recorrente Maria Amalia Rosa Soter da Silveira, por meio da petição ID 46312488, com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09, em que a recorrente aponta divergência de entendimento apresentadas pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e as Turmas Recursais de Tribunais de outros Estados. Em cumprimento a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ID 56271163, nos autos da Reclamação no 46569 - DF (2023/0378091-8), remetam-se os autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, e posterior encaminhamento ao STJ. I. Brasília/DF, 5 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito